Tribunal: TJDFT
Processo: 0737866-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737866-97.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA RECORRIDO: RODRIGO BERNARDES DE ASSIS DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RODRIGO BERNARDES DE ASSIS contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem nos autos do cumprimento de sentença no 0712353-72.2018.8.07.0020 (ID no 37028134). Em que pese o agravante ter protocolado seu recurso no bojo dos autos do recurso especial no 0737866-97.2021.8.07.0000, em trâmite na Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sua insurgência foi dirigida à 5a Turma Cível do TJDFT. Dessa forma, intime-se RODRIGO BERNADES DE ASSIS para que proceda à distribuição do agravo de instrumento por meio de um processo judicial eletrônico autônomo. Fica neste ato intimada o RODRIGO BERNADES DE ASSIS a apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007